Tribunal: STF
Processo: Rcl 41272
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Alessandro Silvestrin, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 1º Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer “o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.” (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 17)
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 57910/2020), o reclamante foi transferido para estabelecimento de regime semiaberto. Assim restou assentado:
    “(...)“em 17 de junho de 2020, o executado foi transferido para o Centro de Progressão Penitenciária ‘Edgard Magalhães Noronha’ de Tremembé – SP,’ onde atualmente cumpre sua pena em regime semiaberto.” (eDOC 17)
    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente